Tribunal: TJMT
Processo: 1043375-74.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043375-74.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON LEITE DE CAMPOS - CPF: 907.944.351-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), VANIA DE AGUIAR - CPF: 023.165.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1043375-74.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:

HUDSON LEITE DE CAMPOS
.

Recorrido:

BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO. TED PARA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Alegou o autor, na inicial, que foi surpreendido com descontos mensais de R$ 97,16 em seu holerite sob a rubrica "CONSIGNACAO 2", os quais desconhece. Afirmou ter buscado as vias administrativas (PROCON) para obter cópia do contrato, mas a instituição financeira não o apresentou, violando o Decreto Estadual nº 691/2016. Requereu a suspensão dos descontos, a nulidade do negócio, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

3.

O Banco Pan S.A. juntou a Cédula de Crédito Bancário nº 783841178, formalizada de forma digital com biometria facial ("selfie"), e o respectivo comprovante de transferência via TED no valor líquido de R$ 5.015,56 para a conta do autor no Banco do Brasil.

4.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado, bem como a apurar se a conduta da instituição financeira na fase administrativa configura dano moral indenizável.

5.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), operando-se a inversão do ônus da prova em favor do autor, conforme deferido na origem. Cabia ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

6.

Analisando o acervo probatório, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus.
O recorrido apresentou a Cédula de Crédito Bancário referente à proposta nº 783841178, pactuada em 120 parcelas de R$ 97,16. O contrato foi assinado de forma eletrônica, mediante biometria facial (selfie), e é acompanhado de Dossiê de Contratação que aponta o endereço de IP, a geolocalização (-15.6547939, -56.103419) e os dados do dispositivo móvel utilizado no momento do aceite.

7.

A contratação por meio digital, com validação por biometria facial, encontra amparo legal no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, sendo meio hábil para atestar a autoria e a integridade da manifestação de vontade, com ampla aceitação jurisprudencial.

8.

Embora o recorrente tenha comprovado a formulação de reclamação administrativa com o objetivo de obter a exibição do contrato, tal circunstância, por si só, não enseja dano moral presumido. No caso, não restou demonstrado que os fatos tenham ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano ou causado ofensa concreta à integridade física, psíquica ou moral do recorrente. Desse modo, não se mostra justificável o pleito indenizatório. Admitir que qualquer dissabor decorrente da relação de consumo seja suficiente para atrair reparação extrapatrimonial implicaria banalização do instituto do dano moral.

9.

Além da prova da assinatura digital, o banco recorrido colacionou comprovante de transferência bancária via TED, demonstrando que o valor líquido do mútuo, de R$ 5.015,56, foi efetivamente creditado, em 06/02/2024, na conta corrente de titularidade do autor, mantida junto ao Banco do Brasil, Agência 03940, Conta nº 153443.

10.

O recorrente, por sua vez, não nega o recebimento do vultoso montante em sua conta corrente, tampouco comprova a devolução dos valores. Alega apenas falha no dever de informação.

11.

Todavia, utilizar o crédito disponibilizado em sua conta e, posteriormente, buscar a nulidade do negócio para se eximir do pagamento das parcelas pactuadas configura nítido comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), rechaçado pela boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

12.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, fundamentado na Teoria do Desvio Produtivo, em razão do alegado não fornecimento do contrato quando solicitado perante o PROCON, acompanho o entendimento do magistrado sentenciante. Comprovadas a licitude da dívida e a anuência do autor à contratação, a mera recusa ou demora no fornecimento de cópia do contrato na esfera administrativa não configura, automaticamente, abalo aos direitos da personalidade apto a ensejar dano moral
in re ipsa
. Ademais, verifica-se que a instituição financeira tentou contato telefônico com o autor na fase administrativa, com o objetivo de solucionar a pendência, sem sucesso. Trata-se, portanto, de mero dissabor cotidiano.

13.

A propósito:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E ANALFABETISMO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
ERRO DE QUALIFICAÇÃO IRRELEVANTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de crédito consignado, cessação de descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais, bem como condenou a parte autora por litigância de má-fé, em razão de descontos mensais decorrentes de cédula de crédito bancário supostamente não contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de enfrentamento de tese essencial relativa à alegada condição de analfabetismo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento, bem como se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por omissão de tese essencial confunde-se com o mérito, pois a condição pessoal da parte integra a análise da validade do consentimento e da suficiência da prova.

4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e o conjunto probatório é suficiente para julgamento, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, a qual é devidamente cumprida pela instituição financeira.

6. O dossiê eletrônico apresentado demonstra, de forma convergente, a regularidade da contratação mediante biometria facial, registros de IP e timestamps, geolocalização compatível com o domicílio da parte, identificação do dispositivo, validação junto ao INSS/Dataprev e transferência do valor para conta de titularidade da consumidora.

7. A alegação de analfabetismo não é comprovada, pois a ausência de registro escolar não implica incapacidade, e os documentos indicam capacidade de assinatura e ausência de restrições formais.

8. A eventual limitação informacional, isoladamente, não invalida o negócio diante da robustez das evidências técnicas da contratação.

9. A inexistência de hipervulnerabilidade agravada é evidenciada pela idade da parte e pela utilização de tecnologia compatível com o meio digital.

10. A demora no ajuizamento da ação e a ausência de medidas administrativas fragilizam a alegação de desconhecimento da contratação.

11. O recebimento do valor contratado sem devolução inviabiliza o pedido de restituição em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa.

12. O erro quanto ao estado civil constitui dado acessório, incapaz de invalidar o negócio jurídico.

13. A litigância de má-fé não se configura na ausência de demonstração das hipóteses do art. 80 do CPC, prevalecendo a presunção de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A validade de contratação eletrônica pode ser comprovada por conjunto probatório consistente, incluindo biometria, geolocalização e validações institucionais. 2. A ausência de comprovação de analfabetismo ou incapacidade afasta a
alegação de vício de consentimento. 3. A restituição de valores não é cabível quando há recebimento do montante sem devolução, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. A condenação por litigância de má-fé exige prova concreta das hipóteses legais, não se presumindo.

(N.U 1027539-58.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATOS FÍSICOS E DIGITAIS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais referentes a empréstimos consignados que a parte autora alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade das contratações dos empréstimos consignados (físicos e digitais) e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao apresentar as Cédulas de Crédito Bancário físicas devidamente assinadas, com assinaturas visivelmente semelhantes ao documento de identificação da parte consumidora.

4. A regularidade das contratações digitais foi demonstrada pela juntada dos instrumentos contratuais e relatórios de assinatura eletrônica, contendo etapas de segurança como envio de token, geolocalização e biometria facial (selfie).

5. A higidez do crédito foi corroborada pela apresentação dos comprovantes de transferência (TEDs) dos valores dos empréstimos para a conta bancária de titularidade da própria parte recorrente.

6. A parte recorrente limitou-se a impugnar genericamente a validade dos negócios, sem contestar especificamente a autenticidade das assinaturas ou os elementos de segurança, presumindo-se autênticos os contratos (Súmula 51 da Turma Recursal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de contratos físicos assinados e contratos digitais com elementos de segurança (biometria facial, geolocalização e token), acompanhados de comprovantes de transferência dos valores para a conta do consumidor, sem impugnação específica, comprova a regularidade da contratação e legitima os descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 50 e 51 das Turmas Recursais; TJMT, Primeira Turma Recursal, RI 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, RI 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025.

(N.U 1053925-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

14.

Dessa forma, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026